Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008299-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VALDECIR VENTUROSO BRUGNOLI - CPF: 162.051.701-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TESES FIXADAS EM IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento oriundo de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do transcurso do prazo quinquenal entre a data do fato infracional ambiental (30/07/2012) e a decisão final do processo administrativo (08/11/2017), com fundamento nas teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz das teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no caso de processo administrativo ambiental em que houve lapso superior a cinco anos entre a data do fato infracional e a decisão administrativa definitiva, consideradas as causas interruptivas admitidas pelo Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional punitivo em processos administrativos ambientais observa as teses firmadas em sede de IRDR, que fixam o termo inicial na data do fato infracional e o termo final na decisão definitiva, com prazo de cinco anos, conforme o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

As causas interruptivas da prescrição punitiva são taxativas e se limitam ao recebimento do auto de infração ou cientificação do infrator e à decisão condenatória recorrível, nos termos do art. 20, I e III, do referido decreto.

Verificada a ausência de outras causas interruptivas no intervalo entre o fato ocorrido em 30/07/2012 e a decisão proferida em 08/11/2017, resta configurado o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

A tese firmada no IRDR é vinculante e se aplica inclusive a processos relativos a fatos anteriores à vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, desde que não encerrados até 01/11/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de prescrição da pretensão punitiva ambiental é de cinco anos, contado da data do fato infracional até a decisão administrativa definitiva.

As únicas causas interruptivas da prescrição punitiva são o recebimento do auto de infração ou cientificação do infrator e a decisão condenatória recorrível, conforme previsto no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013 a infrações ocorridas antes da sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 01/11/2013.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tribunal Pleno, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1008299-92.2025.8.11.0000, oriundo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 0003237-46.2019.8.11.0082, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, movida por Valdecir Venturoso Brugnoli.

A decisão agravada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, considerando ultrapassado o prazo quinquenal entre a prática da infração e a decisão administrativa final, e deu provimento ao agravo de instrumento para julgar procedente a ação e extinguir o feito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) a decisão não observou corretamente as teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que disciplinou os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais; (ii) que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser fixado em 30/07/2012 (data do fato), mas apenas a partir de 01/11/2013, início da vigência do Decreto no 1.986/2013; (iii) que não houve paralisação processual superior a três anos, pois diversos despachos, certidões e decisões administrativas interromperam o curso do prazo; (iv) que, segundo a jurisprudência, todos os atos de movimentação processual aptos a instruir ou impulsionar o feito têm o condão de interromper a prescrição.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão monocrática seja reformada, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões. (id. 307913878)

O parecer ministerial foi pelo provimento do recurso. (id. 302203875)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravante a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que as premissas do Decreto Estadual no 1.986/2013 não teriam sido aplicadas corretamente.

Contudo, as controvérsias relativas à aplicabilidade do referido Decreto, bem como às hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, foram definitivamente solucionadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)

O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b)

O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c)

As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a)

Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a)

Será interrompida por:
Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme
art. 19, §2o
, e
art. 20, II e parágrafo único
, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual no 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c
) O Decreto no 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1o/11/2013.

À luz desse entendimento consolidado, não há dúvida quanto a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que
o lapso da sua contagem tem como termo inicial a data do ato infracional que ocorreu em 30/07/2012, sendo interrompido pelo recebimento do auto de infração em 30/05/2012, e termo final a decisão foi proferida em 08/11/2017, ultrapassando, desta forma, o lapso de 5 anos
.

Dessa forma, não se verifica qualquer razão que justifique a reforma da decisão impugnada nesse ponto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025